Tribunal: TJBA
Processo: 0000464-57.2015.8.05.0204
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 0000464-57.2015.8.05.0204 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível JUIZO REMETENTE: JUIZ DE DIREITO 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, REGISTROS PÚBLICOS E ACIDENTES DO TRABALHO DA COMARCA DE IRECÊ Advogado(s): INTERESSADOS: MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA e outros Advogado(s):JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA ACORDÃO Ementa: REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ESTRUTURA REMUNERATÓRIA DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÕES E INCORPORAÇÕES. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E MANTIDA SENTENÇA. I. Caso em exame 1. Trata-se de reexame necessário de sentença que, em mandado de segurança, concedeu parcialmente a ordem para reconhecer ao servidor público municipal o direito (a) à incorporação do percentual de 30% ao vencimento base em razão da mudança para o Nível II da carreira do magistério, (b) ao pagamento integral da gratificação de estímulo às atividades de classe no percentual de 30%, e (c) ao recebimento da Gratificação de Estímulo ao Aperfeiçoamento Profissional no percentual de 40% até a entrada em vigor da Lei Municipal nº 99/2018, assegurando-se, a partir de então, eventual vantagem pessoal para evitar redução nominal de vencimentos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o percentual de 30% pela ascensão ao Nível II deve ser incorporado ao vencimento base do servidor, com reflexos nas demais parcelas remuneratórias; (ii) se é devida a integralidade da gratificação de estímulo às atividades de classe no percentual de 30% sobre o vencimento base, conforme prevê a legislação municipal; (iii) se o impetrante faz jus ao percentual de 40% de gratificação por aperfeiçoamento profissional até a vigência da nova legislação e, após, à manutenção da vantagem pessoal correspondente à eventual diferença remuneratória. III. Razões de decidir 3. A legislação municipal vigente à época reconhece a estrutura da carreira do magistério com acréscimo de 30% no vencimento base do Nível II em relação ao Nível I, não havendo previsão de pagamento do percentual como verba destacada. 4. A gratificação por estímulo às atividades de classe, no percentual de 30%, é devida ao professor em efetiva regência de classe. A documentação comprova que o impetrante exerce tal função, mas vem recebendo apenas 25%, sem justificativa legal. 5. O impetrante comprovou ter cumprido os requisitos da lei para percepção da gratificação por aperfeiçoamento no percentual de 40%, antes da vigência da Lei nº 99/2018. Essa vantagem deve ser reconhecida até a alteração legislativa, assegurando-se a manutenção do valor nominal dos vencimentos. 6. A sentença observou corretamente os marcos legais de vigência e aplicação das normas, respeitando o direito adquirido e a irredutibilidade de vencimentos. IV. Dispositivo e tese 7. Remessa necessária conhecida e mantida a sentença. Tese de julgamento: “1. O servidor que ascende ao Nível II da carreira do magistério municipal faz jus à incorporação do percentual de 30% ao vencimento base, com reflexos nas demais verbas remuneratórias. 2. É devido o pagamento integral da gratificação de estímulo às atividades de classe no percentual legal de 30% ao professor em efetiva regência de classe. 3. O servidor faz jus à Gratificação de Estímulo ao Aperfeiçoamento Profissional no percentual de 40% até a entrada em vigor da nova legislação, sendo assegurada, a partir de então, a irredutibilidade nominal de vencimentos mediante eventual vantagem pessoal.” __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XV; Lei Complementar Municipal nº 262/2008, arts. 36, 37, 71 e 74; Lei Municipal nº 99/2018; CPC, arts. 487, I, e 1.026, § 2º; Lei 12.016/2009, arts. 14 e 25. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 563.708, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 20.03.2013 (repercussão geral). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária nº 8000172-93.2024.8.05.0082, sendo Remetente o Juízo de Direito da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível, Comercial, Registros Públicos e Acidentes do Trabalho da Comarca de Irecê/BA, e Interessados o Prefeito do Município de Presidente Dutra e Agustinho Lemos dos Santos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do reexame necessário e integrar a sentença. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator